Tribunal: STF
Processo: RE 81704
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-12
Data de publicação: 1975-09-12

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE E SEUS AVALISTAS. CABE
AÇÃO EXECUTIVA CONTRA O EMITENTE E SEUS AVALISTAS, AINDA QUE NÃO
APRESENTADO O CHEQUE AO SACADO NO PRAZO LEGAL, DESDE QUE NÃO
PRESCRITA A AÇÃO CAMBIARIA ART. 5, DA LEI 2.591, DE 07.08.1912. A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIARIA, PREVISTA NA LEI UNIFORME, NÃO SE
APLICA AOS CHEQUES EMITIDOS ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO, POR
FORÇA DO ART. 2 DA PROPRIA CONVENÇÃO. RE NÃO CONHECIDO.